Tribunal: TJMT
Processo: 0000879-67.2010.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000879-67.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ SOARES DA SILVA (APELADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), NEIVA TEREZINHA GULART DA SILVA - CPF: 458.244.871-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Embargos à Execução
– EMBARGANTE BENEFICIARIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO – GRATUIDADE MANTIDA - CONDENAÇÃO EM HONORARIOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao impugnante provar que a parte beneficiária teria condições de suportar as despesas do processo, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a capacidade financeira dos Apelados.

O deferimento da gratuidade de justiça não impede a condenação da em honorários advocatícios, vencido o beneficiário de justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão se executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao transito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DA AMAZONIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos n.o 879-67.2010.8.11.0036 – Código 16137 – Embargos a Execução – julgou improcedente referidos embargos, nos termos do artigo 487, I CPC. Deixou de condenar a parte Embargante nas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença merece reparo somente no que diz respeito a ausência de condenação dos Apelados /vencidos no pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, haja vista que o entendimento caminhou no sentido de que por serem beneficiários da gratuidade de justiça, não podem ser condenados ao pagamento da respectiva verba sucumbencial.

Sustenta que o juízo deferiu o benefício da justiça gratuita sem ao menos observar a verdadeira condição financeira dos mesmos; ainda, que ao tempo que realizaram empréstimo junto ao recorrente, os apelados tiveram que comprovar a capacidade financeira de todos, sendo o devedor principal e seus avalistas.

Não obstante a isso, mesmo que seja mantida a decisão que deferiu a gratuidade da justiça aos recorridos, e certo que a própria Lei 1060/50 prevê em seu artigo 12 que o beneficiado responde pelo (mus da sucumbência, se vencido, ficando obrigado a pagá-la desde que fique provado a alteração do seu status financeiro, sendo registrado que somente após o prazo de 05 [cinco) anos é que tal obrigação poderá ser considerada prescrita.

Portanto, mesmo que beneficiários os apelados/vencidos na demanda não ficam isentos do pagamento das custas e honorários advocatícios, pelo contrário, deverão ser condenados no pagamento supracitado.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e inteiramente provido nos termos da fundamentação retro, para que a r. sentença seja reformada no tocante a revogação da gratuidade da justiça, uma vez que restou demonstrado que os apelados possuem plena capacidade financeira de arcar com as custas e honorários de sucumbência, bem como pelo fato de que possuem bens imóveis suficientes para pagar a dívida junto ao banco apelante, e nesse particular condenar as apeladas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esse último em favor do patrono do recorrente, e que seja esse arbitrado nos termos do art. 85 do CPC.

Não sendo este o entendimento supra no sentido de revogar a gratuidade da justiça, requer digne em condenar dos apelados nas custas e honorários de sucumbência, ficando suspensa a sua exigibilidade, tudo nos termos do art. 98 do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 25247476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DA AMAZONIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos n.o 879-67.2010.8.11.0036 – Código 16137 – Embargos à Execução – julgou improcedente referidos embargos, nos termos do artigo 487, I CPC. Deixou de condenar a parte Embargante nas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem, quanto ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida aos Apelados, é possível ao Apelante postular sua revogação, conforme preceitua o art. 100 do CPC/2015.

No entanto, cabe ao impugnante provar que a parte beneficiária teria condições de suportar as despesas do processo, nos termos do art. 373,I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a capacidade financeira dos Apelados.

A propósito, os seguintes julgados do colendo STJ proferidos em casos análogos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. ÔNUS DO IMPUGNANTE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese em exame, adotando-se o suporte fático-probatório formado no âmbito do eg. Tribunal de Justiça estadual - cujo reexame é vedado a esta col. Corte de Justiça, nos termos da Súmula 7/STJ -, conclui-se pela manutenção da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que o agravante "não conseguiu refutar a presunção de veracidade dos documentos carreados aos autos em apenso pelo Impugnado".

2. Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu o ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 112547/MG, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento: 18/10/2012, Data da Publicação/Fonte: DJe 13/11/2012). (destaquei)

No que tange à condenação dos Apelados em honorários sucumbenciais, tenho que razão assiste ao Apelante, haja vista que a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não isenta o beneficiário da condenação em custas e honorários advocatícios, havendo apenas a suspensão da exigibilidade de tais verbas pelo prazo de cinco anos, conforme estabelece o artigo 98, § 2o e §3o, vejamos:

“Art.98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recurso para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pelas despesa processuais e pelos honorários advocatícios da sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (destaquei)

Neste sentido é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, ENQUANTO DURAR O ESTADO DE MISERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 15/08/2017, que, por sua vez, julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/2015.

II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. III. Rever a conclusão do Tribunal de origem, em relação à alegada alteração do estado de miserabilidade dos autores - pensionistas de ex-servidores públicos -, é pretensão inviável, na via recursal eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 672.816/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/06/2015; AgRg no REsp 1.413.182/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/05/2015.

IV. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte,
"a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida"
(STJ, REsp 170.745/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). (destaquei)

V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que há omissão acerca da suspensão da cobrança da verba honorária em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

2. Sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não se impede a fixação de honorários recursais, no entanto sua exigibilidade ficará suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

3. Embargos de Declaração acolhidos para, em suprimento à omissão, determinar a suspensão da cobrança dos honorários recursais, em observância as disposições da Justiça Gratuita conferida à parte embargada pelas instâncias de origem.

(EDcl nos EDcl no REsp 1646279/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)

No mesmo sentido este egrégio Tribunal de Justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - RECURSO ADESIVO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO (PRINCIPAL) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - ACOLHIMENTO - MÉRITO -
BENEFICIÁRIOS
DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
. POSSIBILIDADE - ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 E ARTIGO 98, § 2o DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se admite recurso ordinário adesivo ao constatar-se que a parte já interpôs recurso ordinário autônomo, porquanto constituem formas de impugnação da sentença excludentes entre si, por consequência, o segundo resta precluso. Ademais, pelo princípio da unirecorribilidade, a admissibilidade de recurso pressupõe a não-interposição de qualquer outro, pela mesma parte, para atacar a mesma decisão. A interposição do recurso autônomo corresponde à renúncia tácita ao exercício posterior da faculdade de recorrer de forma adesiva.

As partes
beneficiárias
da justiça gratuita poderão ser condenadas ao pagamento de custas processuais e
honorários
advocatícios sucumbenciais, no entanto, a exigibilidade ficará sob condição suspensiva. Inteligência do artigo 12 da lei 1.060/50 e artigo 98, § 2o do CPC/15.
(N.U 0000426-73.2007.8.11.0102, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ADMISSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SE TRATAR DE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - REGRA DO ARTIGO 98 § 3o DO CPC - AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE POR MEIO DE USUCAPIÃO - NÃO RECOLHIMENTO DE ITBI - RECURSO PROVIDO.Ainda que seja a parte beneficiária da justiça gratuita deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência que, no caso, fica suspensa a exigibilidade de acordo com o artigo 98, § 3o do CPC.O imposto ITBI incide em tratando de transmissão de propriedade por ato inter vivos, não havendo possibilidade do tributo municipal incidir nas hipóteses em que não há transmissão de propriedade mas aquisição originária de propriedade imobiliária como na hipótese de usucapião. (Ap 25630/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

Desta feita, correta a decisão do juízo do processo, não havendo necessidade sua reforma.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar os Embargantes em honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre valor causa, pelos trabalhos até aqui realizados, observando o artigo 98, parágrafo terceiro, do CPC, quanto à suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020